Tribunal: TJDFT
Processo: 0714637-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. ADEQUAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. O artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, estabelece que, na fixação dos alimentos, devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades da pessoa obrigada, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis. Tendo em vista que as circunstâncias fáticas consideradas à época da fixação dos alimentos em benefício da alimentada são diversas daquelas vivenciadas hoje pelo agravado, os alimentos provisórios devem ser fixados em patamar condizente com os elementos informativos até então produzidas, de modo a vigorar até a prolação de sentença ou mudança do quadro fático apresentado.